Tribunal: TJBA
Processo: 8018267-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018267-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: TALITA POLIANA GOMES NOBRE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa.

2. O juízo de origem entendeu que o credor deixou de cumprir ordem judicial que determinava o fornecimento dos meios necessários à efetivação do mandado de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, mesmo após intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a inércia do credor fiduciário quanto ao cumprimento da ordem judicial que determina a busca e apreensão do bem justifica a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a efetivação da liminar na ação de busca e apreensão depende de atuação ativa do autor, que deve providenciar os meios logísticos necessários.

5. A ausência de cumprimento da ordem, mesmo após intimação pessoal e dilação de prazo, autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

6. Não há cerceamento de defesa, pois foi garantida à parte autora a oportunidade de manifestação e regular impulso ao feito, sendo sua inércia o fator determinante da extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É válida a extinção do processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, quando o credor fiduciário, mesmo após intimação pessoal, deixa de adotar as providências indispensáveis à efetivação da medida judicial. 2. A omissão do autor quanto ao cumprimento de ordem que condiciona a realização da diligência configura abandono da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º e 485, III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 16.03.2020; TJPE, Apelação Cível 0043641-98.2023.8.17.2001, Rel. Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais, j. 17.04.2024; TJGO, Apelação Cível 5595842-02.2021.8.09.0130, Rel. Des. Algomiro Carvalho Neto, j. s/r.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8018267-26.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
TALITA POLIANA GOMES NOBRE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar pr
ovimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator